Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728816-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: JAILSON SILVA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DILIGÊNCIA PELA CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial enviada pela apelante para notificar o devedor de sua mora ocorreu por correspondência eletrônica, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/1969, sustentando que restou demonstrada a constituição em mora do devedor. Aduz que a notificação, ainda que devolvida com a anotação ‘ausente’, comprova que o devedor foi devidamente constituído em mora. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigos 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/1969, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial enviada pela apelante para notificar o devedor de sua mora ocorreu por correspondência eletrônica, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.” (vide ementa). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.124.535/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010